Tribunal: STF
Processo: RE 76763
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-21
Data de publicação: 1973-09-21

Ementa:
AÇÃO DE IMISSAO DE POSSE, FUNDADA NO ART. 381, I, DO CÓDIGO PROCESSO
CIVIL. EXATA INTERPRETAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO QUE NÃO PADECE DE
NULIDADE. NÃO CARACTERIZADA NEGATIVA DE VIGENCIA AO DISPOSTO NO ART.
145 E 146 DO CÓDIGO CIVIL, NEM TÃO POUCO A REGRA INSITA NO ART. 35,
II, DA LEI 4.595, DE 1964. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. INOCORRENCIA
DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL, NOS TERMOS DA SÚMULA 291.